Tribunal: TJES
Processo: 5000059-61.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000059-61.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOFIA BERGER ROSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. AUTENTICIDADE COMPROVADA. VALORES CREDITADOS NA CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por SOFIA BERGER ROSA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de contratos de empréstimo e cartão consignado supostamente não contratados, mantendo os descontos no benefício previdenciário da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a autenticidade da contratação dos produtos financeiros e eventual ocorrência de fraude; (ii) definir se há dever de restituição dos valores descontados e de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A instituição financeira demonstrou a regularidade das contratações mediante apresentação de documentos que atestam a realização dos contratos por via eletrônica, com uso de biometria facial, geolocalização, IP e sistema operacional, além de ter comprovado que os valores contratados foram integralmente creditados na conta bancária da autora.
4.
A alegação de fraude não se sustenta diante das provas documentais, que comprovam a manifestação de vontade da contratante por meio de tecnologia segura.

5.
A condição de pessoa idosa e com baixa escolaridade, por si só, não é suficiente para presumir hipervulnerabilidade ou anular a contratação eletrônica realizada com autenticação biométrica válida.
6.
A jurisprudência do TJES reconhece a regularidade da contratação eletrônica com validação biométrica, afastando a configuração de dano moral quando ausente qualquer vício formal ou indício de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A contratação por meio eletrônico com validação por biometria facial constitui prova idônea da manifestação de vontade do consumidor.
9.
A transferência dos valores para conta de titularidade da parte autora, sem indícios de fraude ou desvio, afasta a responsabilidade da instituição financeira.
10.
A inexistência de vício formal ou prova de manipulação de dados impede a configuração de dano moral.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5005014-42.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 01.05.2025; TJES, AC 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024; TJES, AI 5010313-67.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5000059-61.2022.8.08.0056

APELANTE:
SOFIA BERGER ROSA

APELAD
O
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOFIA BERGER ROSA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (evento 12221846), a apelante sustenta, em suma, que: 1) é pessoa idosa, com baixo grau de escolaridade, e não solicitou os empréstimos consignados cujos descontos vêm sendo efetuados em seu benefício previdenciário; 2) os contratos supostamente assinados eletronicamente são de seu total desconhecimento; 3) a instituição financeira, valendo-se da vulnerabilidade da consumidora, impôs contratos abusivos e deve responder objetivamente por eventuais fraudes, nos termos da Súmula 479 do STJ; e 4) o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, devendo o feito ser julgado procedente.

De plano, registro que a parte autora, ora apelada, ingressou em juízo em 18/01/2022 objetivando a declaração de inexistência o débitos oriundos de contratos datados de 03/03/2021 e 16/10/2021, com os quais afirmou não ter anuído.

Em contestação, o banco ora apelado sustentou a regularidade das contratações questionadas, realizadas pela via eletrônica, por biometria facial, comprovando a disponibilização dos valores na conta bancária de titularidade da consumidora.

Apesar de a apelada afirmar o desconhecimento das operações, os documentos colacionados aos autos pelo banco demonstram o contrário. Foram juntados os instrumentos contratuais referentes a ambas as propostas (eventos 12221833, 12221812 e 12221813), onde se observa as contratações por via eletrônica, com a expressa manifestação de vontade da consumidora. As contratações foram instruídas com o documento de identidade da apelada e formalizadas por meio de assinatura eletrônica, que inclui a captura de biometria facial, geolocalização e o registro detalhado de todas as etapas do aceite digital, com data, hora, IP do dispositivo e sistema operacional.

Ademais, os valores contratados – R$ 14.497,26 referente ao contrato de empréstimo e R$ 1.232,00 referente ao contrato de cartão de crédito consignado – foram creditados na conta bancária da própria autora e sacados, conforme se extrai dos documentos do evento 12221815 e 12221834, o que corrobora a legitimidade das operações.

A meu ver, o argumento de que a apelante, por ser idosa e de baixa escolaridade, teria sido vítima de fraude, não se sustenta diante das evidências. A contratação digital por biometria facial constitui meio seguro e idôneo para a formalização de negócios jurídicos, sendo amplamente aceita na jurisprudência pátria como prova da manifestação de vontade.

Em casos semelhantes – nos quais foi comprovada a contratação por via eletrônica, com utilização da biometria facial –, este eg. Tribunal de Justiça já adotou o entendimento de que foi suficientemente demonstrada a regularidade da contratação. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL VALIDADA. IDENTIFICAÇÃO DIGITAL E TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1) apelação cível interposta por consumidora em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, sob a alegação de que não contratou o empréstimo consignado cujos descontos foram efetuados em seu benefício previdenciário. A apelante sustenta a inexistência da contratação, requerendo a nulidade do débito e a restituição dos valores descontados, bem como indenização por danos morais, em razão da retenção indevida de verba alimentar. II. Questão em discussão 2) há duas questões em discussão: (I) verificar a autenticidade da contratação

do empréstimo consignado e a eventual existência de fraude; (II) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da suposta contratação

irregular. III. Razões de decidir 3)
a instituição financeira se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação

ao apresentar documentos que demonstram a formalização do contrato mediante biometria

facial validada por tecnologia segura, afastando indícios de falsificação ou uso indevido de identidade.
4) a identificação digital da operação, com registro de ip compatível com o domicílio do consumidor e metadados técnicos que confirmam o uso de dispositivo regularmente identificado, reforça a presunção de legitimidade da contratação. 5)
a transferência integral dos valores para conta bancária de titularidade da consumidora, sem qualquer evidência de movimentação suspeita ou desvio por terceiros, constitui indício robusto da autenticidade da transação.
6)
a jurisprudência consolidada do tribunal reconhece que a utilização de biometria

facial, rastreamento de ip e a comprovação da efetiva disponibilização dos valores são suficientes para afastar alegações de fraude, tornando indevida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.
7) a inexistência de prova concreta de manipulação de dados ou uso indevido de informações pessoais inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e, consequentemente, a configuração de dano moral
in re ipsa
. lV. Dispositivo e tese 8) recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação

ao apresentar biometria

facial validada, registro de ip compatível e transferência integral dos valores para conta do consumidor. 2. A ausência de indícios de fraude

e a inexistência de prova de manipulação de dados afastam a configuração de dano moral
in re ipsa
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 5002647-70.2022.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.06.2024. TJES, apelação cível nº 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2024. TJES, agravo de instrumento nº 5010313-67.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César costa de oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 28.02.2023.
(TJES; AC 5005014-42.2023.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 01/05/2025)

Dessa forma, entendo que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito. Por conseguinte, são legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada, não havendo que se falar em restituição de valores ou em indenização por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, promovo a majoração dos honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantendo sua exigibilidade suspensa por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Após detida análise dos autos, manifesto-me no sentido de acompanhar integralmente o voto do E. Desembargador Relator, que concluiu pelo desprovimento do recurso interposto por SOFIA BERGER ROSA. Tal posicionamento decorre da constatação de que a instituição financeira recorrida demonstrou, de forma suficiente, a regularidade da contratação do empréstimo, mediante a apresentação de documento de identidade em nome da apelante e a adoção de procedimento eletrônico de formalização, o qual envolveu múltiplas etapas de autenticação, notadamente a coleta de biometria facial, a identificação da geolocalização, bem como o registro minucioso de todas as etapas do aceite digital, com a respectiva indicação de data, hora, endereço IP do dispositivo e sistema operacional utilizado.

Além disso, impõe-se ressaltar que os valores contratados – R$ 14.497,26 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), relativos ao contrato de empréstimo pessoal, e R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais), vinculados ao contrato de cartão de crédito consignado – foram efetivamente creditados na conta bancária de titularidade da própria autora, tendo havido o subsequente saque dos respectivos montantes, conforme evidenciam os documentos acostados aos autos sob os IDs 12221815 e 12221834, circunstância que reforça a legitimidade das operações celebradas.

Por tais razões, sem mais delongas, manifesto-me por
acompanhar o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.